Tribunal: CARF
Processo: 15471.002739/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15471.002739/2009-23 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.730 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
NADIA DA SILVA LIMA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002739/2009-23
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.730 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.002739/2009-23

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 03/08) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 13/15), no qual se apurou: Dedução Indevida de Dependente e
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Os autos foram encaminhados para a Revisão de Ofício e o lançamento foi
parcialmente mantido através de Termo Circunstanciado e Despacho Decisório (e-fls. 40/44).
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/JFA em decisão
assim ementada (e-fls. 57/62):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se o lançamento relativo às despesas médicas quando não ficou evidenciada a
efetividade dos pagamentos correspondentes, mormente quando tal aspecto foi objeto de
intimação por parte da autoridade lançadora.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 21/05/2014 (e-fls. 64), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 20/06/2014 (e-fls. 67/71) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Discorre sobre o princípio da verdade material e alega que cabia ao julgador
perquirir se as despesas ocorreram ou não, podendo ter facilmente consultado o CPF das
psicólogas beneficiárias dos pagamentos e verificado se estas declararam os valores em questão.
- Expõe que a Coordenação-Geral de Tributação da RFB, por meio da Solução de
Consulta Interna no 33 – Cosit, pacificou o entendimento acerca do que seria considerado como
inovação da motivação do lançamento e consequente agravamento da exigência inicial.
- Sustenta que, no presente caso, a autoridade julgadora incorre na proibição
prevista na Solução de Consulta Interna no 33 – Cosit, haja vista que o lançamento de ofício tem
como supedâneo o não atendimento à intimação fiscal e a decisão da DRJ está fundamentada na
falta da efetiva comprovação dos gastos médicos através de elementos adicionais.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado restringe-se à Dedução Indevida de Despesas Médicas
apurada no lançamento. A Dedução Indevida de Dependente foi afastada na Revisão de Ofício
(e-fls. 40/43).
Extrai-se dos autos que a autoridade lançadora glosou integralmente as despesas
médicas informadas na Declaração de Ajuste Anual em exame por não ter a contribuinte
atendido à Intimação Fiscal para prestar esclarecimentos (e-fls. 06, 13).
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.730 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.002739/2009-23

O processo foi encaminhado para a Revisão de Ofício e a autoridade fiscal
manteve a glosa das referidas despesas por não ter a contribuinte, regularmente intimada,
comprovado o seu efetivo pagamento através de documentação bancária (e-fls. 35/37, 40/43).
O Colegiado a quo ratificou o entendimento exposto no Termo Circunstanciado
(e-fls. 59/61).
Com efeito, verifica-se que a contribuinte não juntou aos autos nenhum
documento bancário com o intuito de evidenciar a correspondência entre as suas movimentações
financeiras e o pagamento da despesa em discussão, não merecendo reparos a decisão recorrida.
Importante esclarecer nesse ponto que não houve “inovação da motivação do
lançamento” no julgamento de primeira instância, ao contrário do que defende a recorrente.
Como já pontuado, a interessada não disponibilizou nenhum documento para ser analisado pela
fiscalização, transferindo à autoridade fiscal responsável pela Revisão de Ofício o exame inicial
dos comprovantes de despesas médicas. Dessa forma, coube a ela realizar as investigações e
apresentar as primeiras conclusões sobre a matéria, não havendo nenhuma irregularidade na
intimação realizada anteriormente à elaboração do Termo Circunstanciado para a apresentação
de elementos de prova adicionais.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época dos fatos. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado
recibos e declarações emitidos pelos profissionais envolvidos, pode o auditor requisitar
elementos de prova complementares visando à confirmação da prestação dos serviços e do
pagamento correspondente. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao
sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à presunção de inidoneidade
dos recibos examinados ou de má-fé do contribuinte, mas tão somente à formação de convicção
da autoridade lançadora. Não é necessário que o auditor descaracterize os documentos
apresentados para exigir que novos elementos probatórios sejam disponibilizados.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.730 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.002739/2009-23

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
É nesse sentido também o disposto na Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
É possível que a recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, como alega.
No entanto, para comprovar os dispêndios, caberia a ela trazer aos autos documentos bancários
que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas contas e as
despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Importa salientar que a disponibilidade financeira do sujeito passivo, por si só,
não comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a
correlação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Relevante mencionar, por fim, que não cabia à autoridade julgadora realizar
diligências junto aos profissionais envolvidos para estes corroborassem as informações prestadas
pela contribuinte. Sendo a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual um
benefício concedido pela legislação, incumbe à interessada provar que faz jus ao direito
pleiteado.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 81
DF CARF MF
Original